Tribunal: TJSP
Processo: 1007567-46.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Embargos fundados em excesso de execução e inexigibilidade da dívida. Inteligência do art. 917, I, do CPC/15. Desnecessidade de juntada de demonstrativo de cálculo para que o argumento seja apreciado. Descabimento da cobrança de aluguéis relativos a período posterior à desocupação. Eventuais prejuízos sofridos pelo locador devem ser reclamados

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Embargos fundados em excesso de execução e inexigibilidade da dívida. Inteligência do art. 917, I, do CPC/15. Desnecessidade de juntada de demonstrativo de cálculo para que o argumento seja apreciado. Descabimento da cobrança de aluguéis relativos a período posterior à desocupação. Eventuais prejuízos sofridos pelo locador devem ser reclamados em ação própria. Dispensável a comprovação da data da entrega das chaves, pr se tratar de fato afirmado pelo próprio exequente e confirmado pelos executados. Inteligência do art. 374, II, do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.